Tribunal: TJSP
Processo: 0000760-63.2016.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000760-63.2016.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante BRUNO
HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de BRUNO
HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA para, reconhecida a atenuante da menoridade
relativa, reduzir suas penas a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso legal; mantida,
no mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida. . V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000760-63.2016.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 2/6
Voto no 17.192(2)
APTE: BRUNO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Nuporanga
MAGISTRADO: Iuri Sverzut Bellesini
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro
probatório
Circunstâncias do episódio que
positivam a traficância Validade dos depoimentos
policiais Condenação mantida.
Pena-base Circunstâncias judiciais desfavoráveis
Exasperação
Necessidade
Fração de 1/6
consentânea.
Menoridade relativa Redução, na segunda fase
da dosimetria Necessidade.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06 Peculiaridades do caso, alinhadas ao
passado do réu, internado, quando menor de
idade, por prática análoga ao tráfico, a indicarem
sua
dedicação
a
atividade
criminosa
ou
participação em organização criminosa.
Conversão da pena privativa de liberdade em
restritivas de direitos 'Quantum' das penas que
'de per si' inviabiliza a substituição.
Regime prisional fechado
Subsistência

Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou
com apreensão de drogas de diversas naturezas,
notória a nocividade, certos seu potencial de
disseminação e sua natureza desagregadora, a isso
se alinhando a dedicação do réu ao ofício criminoso.
Apelo defensivo parcialmente provido.
A r. decisão de fls. 487/489vo, do d. juízo de direito da
Vara Única da Comarca de Nuporanga, cujo relatório se adota, julgou procedente
a presente ação, condenando Bruno Henrique Rodrigues de Oliveira por infração
ao artigo 33, “caput”, da Lei da Lei no 11.343/06, às penas de 06 anos de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e de 600 dias-multa, no piso legal.
Apelou, o inculpado, pela D. Defesa, pugnando, em
suas razões de apelo, pela absolvição ou, alternativamente, pela desclassificação
do delito para a prática inserta no artigo 28 da Lei 11.343/06, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000760-63.2016.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 3/6
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pela suspensão
condicional da pena e pela substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo parcial provimento do reclamo defensivo.
Concedida a liberdade provisória ao réu, a fls. 427,
com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor,
cumprido a fls. 434.
Consta desmembramento do feito em relação ao réu a
fls. 439.
É o relatório.
Merece prosperar em parte o pleito defensivo, senão
vejamos.
Robustas as provas da materialidade e da autoria do
delito trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito e
de exibição e apreensão e no laudo de exame químico-toxicológico, bem como
na prova oral coligida.
Interrogados, os corréus Rafael e Cláudio, em autos
desmembrados, cada qual ao seu modo, negaram envolvimento na ilícita prática.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório, assumiu a
propriedade das drogas apreendidas, cujo destino seria o consumo próprio.
A genitora de Bruno reportou-se ao passado em
desalinho de seu filho, o qual, menor de idade, fora internado em razão da
mercancia ilícita; os corréus já haviam estado em sua casa antes e com o mesmo
veículo motocicleta concluiu.
O policial militar Sandro disse dos informes recebidos
que os levaram, ele e sua equipe, ao palco dos acontecimentos, onde notaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000760-63.2016.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 4/6
presença de usuários, recebidos pelo acusado Bruno, do portão de sua casa. O
réu, ao perceber a presença policial, correu para o interior da residência, antes
dispensando pino de cocaína. Franqueado o ingresso no imóvel, pela genitora do
indigitado, lá foi apreendida droga, além de dinheiro na posse dos corréus
Cláudio e Rafael; o inculpado, informalmente, admitiu haver dispensado drogas
no banheiro conclui, sendo acompanhado em sua versão, linhas gerais, por seu
colega de farda Rafael.
A forma como embaladas, acondicionadas e ocultadas
as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, as quantidades e diversidade das
ilícitas substâncias mais de 12 gramas entre cocaína em pó e sob a forma de
'crack' , a consequente prisão em flagrante do acusado, somadas a sua situação
econômica não trouxe prova de ocupação lícita e aos coerentes depoimentos
policiais, não deixam margem a dúvidas da prática habitual da traficância, não se
havendo falar em insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para a
prática inserta no artigo 28 da lei especial.
De rigor, pois, a condenação.
Saliente-se o fato de que não se têm por sinônimas as
condições de usuário e de traficante, que, ademais, não são excludentes, não
trazendo, de qualquer modo, a acusada sequer compareceu em Juízo , aos
autos, elementos que conduzissem ao reconhecimento do vício.
Ainda que considerada pequena a quantidade de droga
apreendida, o que ora não se vislumbra, certo que tanto pode indicar o porte para
consumo próprio como a traficância, não constituindo, em regra, critério
determinante, devendo o julgador sopesar circunstâncias outras que não apenas
esta, a saber, a natureza da droga, o local da apreensão, as condições da prisão,
a profissão exercida, etc.
Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida
do denunciado, no caso não tendo sido trazidos aos autos elementos que
conduzam à certeza quanto à possibilidade de o indigitado poder incursionar pela
seara do uso de drogas, sobretudo de expressivo valor econômico como a
cocaína em pó não trouxe prova de ocupação lícita; não se pode desconsiderar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000760-63.2016.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 5/6
o fato de que não são poucos os traficantes que carregam consigo pequenas
quantidades de droga, a serem comercializadas, vislumbrando eventual prisão
em flagrante e consequente apreensão das mesmas, certo o prejuízo na
execrável prática.
Não obstante, as penas merecem realinhamento.
As expressivas quantidades de drogas, de variadas
naturezas, cuja nocividade não se desconhece, estão a demonstrar que
consentânea, na fase inicial do cálculo dosimétrico, a exasperação levada a
efeito, alçando-se as penas a 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.
Reconhecida a menoridade relativa do réu, imperiosa a
redução, na fase subsequente, das penas, que devem voltar ao mínimo legal de
05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no menor valor unitário, tornadas
definitivas, ausentes circunstâncias modificadoras.
As peculiaridades do caso, alinhadas ao passado em
desalinho do réu, internado, quando menor de idade, por prática análoga ao
tráfico, e aos harmônicos depoimentos dos agentes policiais, estão a demonstrar
que não era mesmo o caso de aplicação da benesse da lei especial, sendo clara
demonstração de que ele se dedicava a atividade criminosa ou de que atuavam
em organização criminosa.
O réu sequer trouxe comprovação de que se
dedicasse, ao tempo do desatino, a trabalho lícito.
A fixação do regime inicial fechado mostra-se
adequada, haja vista a gravidade concreta do delito perpetrado, certas as
expressivas quantidades de drogas apreendidas e sua notória nocividade e alto
poder viciante, restando patente a capacidade de disseminação e a
arregimentação de clientes aos borbotões.
O 'quantum' da pena, que 'de per si' seria suficiente a
não se vislumbrar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, em observância ao preconizado no artigo 44 do Código Penal, alinhado
às peculiaridades do caso, que contou com apreensão de drogas em expressivas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000760-63.2016.8.26.0397 - Nuporanga - VOTO No 6/6
quantidades, diversas as naturezas, cuja nocividade não se desconhece, não
estão a recomendar qualquer benesse ao apelante, que poderia soar como
incentivo a novas investidas na senda criminosa, traduzindo-se em verdadeira
impunidade, contrário do que busca a Sociedade; idêntico raciocínio vale para
eventual concessão de benefícios de outra ordem.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso de BRUNO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA para, reconhecida a
atenuante da menoridade relativa, reduzir suas penas a 05 anos de reclusão e
500 dias-multa, no piso legal; mantida, no mais, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator